Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO FALECIDO. CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES DEPOSITADOS. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento (Lei 6.858/80, art. 1o).
2. Para levantamento, fora de um processo de inventário, de valores depositados em instituição bancária, deve a parte interessada comprovar não somente a sua qualidade de dependente ou sucessor legal do falecido, como também a natureza específica desses recursos, demonstrando tratar-se de numerário correspondente a verbas salariais ou depósitos em conta vinculada ao FGTS e PIS/PASEP não recebidos em vida pelo respectivo titular (art. 1o da Lei 6.858/1980); ou, ainda, restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos recolhidos por pessoa física e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 ORTN (art. 2o da Lei 6.858/1980).
3. No caso, revela-se inadequada a pretensão formulada na via da Lei 6.858/80, mediante requerimento de alvará judicial, objetivando o levantamento de saldo bancário. Isto porque, os fatos não se enquadram no art. 1o, caput, da Lei 6.858/80, já que não demonstrada a natureza salarial dos valores depositados.
4. Recurso conhecido e desprovido.